Tribunal: TJBA
Processo: 8005658-86.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8005658-86.2025.8.05.0191 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8005658-86.2025.8.05.0191 APELANTE: ALISSON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS: ANGELA MARIA DA SILVA e EDVANDRO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: KAROLYNE COLINO SANTANA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO VERBAL DO MORADOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DO TRÁFICO. INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. CONSUNÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA PENA, DO REGIME INICIAL E DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alisson Henrique Pereira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-o da imputação autônoma de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) em razão da incidência do princípio da consunção. A defesa suscita nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou consentimento formal; e da sentença, por deficiência de fundamentação. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas e, subsidiariamente, aplicação de regime prisional mais benéfico e revisão da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio; (ii) estabelecer se a sentença apresenta fundamentação suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou impõe absolvição ou desclassificação para posse para consumo pessoal; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) determinar se incide o princípio da insignificância quanto às munições apreendidas; (vi) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (vii) verificar se a detração penal implica regime mais benéfico e se deve ser afastada a pena pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é lícita, pois o tráfico de drogas configura crime permanente, e o ingresso na residência foi precedido de fundadas razões, representadas pelo nervosismo, forte odor de maconha e tentativa de evasão do réu na calçada, somados ao consentimento verbal do morador. 4. Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência, convergência e compatibilidade com os demais elementos probatórios, constituindo meio idôneo de prova quando submetidos ao contraditório judicial. 5. A sentença enfrenta as teses defensivas e expõe fundamentação clara, lógica e suficiente, observando os requisitos constitucionais e processuais de motivação das decisões judiciais. 6. A materialidade do tráfico de drogas foi demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas. 7. A autoria delitiva restou comprovada pela prova oral e pelas circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas a instrumentos típicos da traficância. 8. A apreensão de cocaína, maconha e ecstasy, juntamente com balanças de precisão, plástico filme, dinheiro fracionado, celulares e munições, evidencia finalidade mercantil incompatível com a alegação de uso pessoal. 9. O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias concretas revelam dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela variedade de drogas, aquisição em outro Estado, instrumentos de mercancia e munições vinculadas à atividade ilícita. 10. A posse de munições no contexto do tráfico afasta o princípio da insignificância, sendo absorvida pelo delito de tráfico, por consunção, quando demonstrado nexo finalístico de proteção e guarda da atividade ilícita. 11. Mantêm-se o regime inicial semiaberto, a pena de multa e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum fixado. 12. A pena de multa constitui sanção legal cumulativa e obrigatória para o delito de tráfico de drogas, não podendo ser afastada por razões subjetivas do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões de situação flagrancial e por consentimento livre do morador. 2. A autorização verbal do ocupante do imóvel constitui meio legítimo de consentimento para ingresso domiciliar quando demonstrada sua espontaneidade. 3. Os depoimentos de policiais militares possuem aptidão probatória para fundamentar condenação, desde que coerentes e corroborados pelo restante do conjunto probatório. 4. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, associada a balanças de precisão, materiais de embalagem e dinheiro fracionado, evidencia a finalidade mercantil dos entorpecentes e afastam o tráfico privilegiado. 5. A apreensão de munições no mesmo contexto fático do tráfico de drogas autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 quando evidenciado o nexo finalístico de proteção da atividade ilícita. 6. A pena de multa prevista para o crime de tráfico de drogas possui caráter obrigatório e cumulativo em relação à pena privativa de liberdade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 1º, e 381; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, 33, § 4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 2º, b, e 44, I; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). STJ, AgRg no HC nº 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025. STJ, AgRg no HC nº 827.281/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04/06/2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.606.376/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/06/2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024. STJ, AgRg no HC nº 990.601/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado do TJRS), j. 19/08/2025. STJ, AgRg no HC nº 1.062.202/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29/04/2026. STJ, AgRg no AREsp nº 2.819.313/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 12/08/2025. STJ, Tema Repetitivo nº 1.259. STJ, REsp nº 2.173.961/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005658-86.2025.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso, em que figura como apelante Alisson Henrique Pereira dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (AP / 12) APELAÇÃO CRIMINAL N°. 8005658-86.2025.8.05.0191